Tribunal: CARF
Processo: 19647.004709/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.004709/2005-20
ACÓRDÃO
9101-007.382 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TELERN CELULAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA. SÚMULA CARF N.
203. NÃO CABIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula,
ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.382 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004709/2005-20
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial (fls. 2105/2118), interposto pela contribuinte acima
identificada com base no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1402-004.527, proferido
em 10 de março de 2020 pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, e que
posteriormente veio a ser integrado pelo Acórdão de embargos no 1402-006.308, de 15 de
dezembro de 2002.
Por meio do Acórdão no 1402-004.524 (fls. 2041/2059), o Colegiado negou
provimento ao Recurso Voluntário interposto neste processo, conforme ementa e parte
dispositiva que seguem abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança, encontra amparo no Código Tributário Nacional.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos a Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Luciano Bernart que davam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Evandro
Correa Dias.
Cientificada da decisão recorrida, a Contribuinte opôs os Embargos de Declaração
de fls. 2079/2081, admitidos nos termos do Despacho de fls. 2089/2091. Os embargos foram
acolhidos, sem efeitos infringentes, restando a decisão consubstanciada pelo Acórdão de
embargos no 1402-006.308 (fls. 2093/2098),
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.382 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004709/2005-20
3
Cientificada do Acórdão de embargos em 15 de maio de 2023,(fl. 2175) a
contribuinte apresentou o Recurso Especial na mesma data, (fl. 2103), no qual suscita a existência
de divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
 Matéria no 1: aplicação da denúncia espontânea na compensação;
 Matéria no 2: ilegalidade na imputação proporcional.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da Câmara a quo, apenas quanto a
primeira matéria, nos termos do despacho de admissibilidade (fls. 2250/2260), verbis:
[...]
Análise da demonstração da divergência - 1a matéria: aplicação da denúncia
espontânea na compensação
Com o objetivo de sustentar a existência de divergência jurisprudencial quanto a
esta matéria, a Recorrente apresentou a argumentação abaixo reproduzida com
os destaques do original:
II – DA APLICAÇÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA NA COMPENSAÇÃO.
II.I
–
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
QUE
AUTORIZA
O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
Em relação à denúncia espontânea na compensação, o aresto recorrido
(Acórdão n. 1402-004.527) restou assim ementado:
“DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para
fins de
denúncia
espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da
multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.”
Em sentido contrário, entendeu a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de julgamento do CARF. Essa a ementa do julgado:
“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PER/DCOMP. CONFIGURAÇÃO DE
PAGAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXONERAÇÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
A compensação tributária, efetivada pelo contribuinte por meio de
PER/DCOMP, constitui sistemática que acarreta num encontro de
contas, tendo como resultado a extinção de duas obrigações
contrapostas: relação jurídica tributária, em que o contribuinte tem
débito perante o Fisco; e relação jurídica de restituição de indébito
ou ressarcimento, na qual o contribuinte tem direito a crédito a ser
pago pelo Fisco (artigo 170, CTN e artigo 74 da Lei n. 9.430/96). Há,
portanto, concomitante pagamento de tributo e restituição do
indébito ou ressarcimento do tributo. Ou seja, na compensação
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.382 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004709/2005-20
4
tributária há sim pagamento, de modo que é figura passível de ser
abrangida pelo benefício da denúncia espontânea, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos termos do artigo
138 do CTN” (Ac. 3402-008.190. Rel. Thais De Laurentiis Galkowicz.
DJ: 24/03/2021 – Doc. 01 - destacamos).
Ademais, vale mencionar que o posicionamento acima já foi, inclusive,
adotado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão
n. 9101-004.636, de 15 de janeiro de 2020, cuja ementa segue transcrita:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
CTN, ART. 138. Caracteriza-se como denúncia espontânea, na
forma do artigo 138, do CTN, a hipótese em que o contribuinte
apresenta PER/DCOMP, com efeitos de confissão de dívida,
posteriormente à declaração original do débito em DCTF” (Doc. 02
- destacamos).
O acórdão recorrido, portanto, entendeu pela inaplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea para a compensação, ao passo que as r. decisões
paradigmas
entenderam
de
forma
contrária,
possibilitando,
na
compensação, o benefício da denúncia espontânea com a exclusão da
multa de mora.
Nesse sentido, vejamos no quadro abaixo, o cotejo entre o acórdão
recorrido e um dos paradigmas (Ac. 3402-008.190), de modo a revelar a
efetiva divergência de entendimento necessário ao conhecimento do
presente recurso:
[...] omissis
Também em relação ao precedente da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais a divergência é patente, visto que o paradigma é claro em
afirmar que a compensação deve ser equiparada ao pagamento e sua
homologação deve garantir a exclusão da multa moratória, de modo que o
contribuinte faz jus ao instituto da denúncia espontânea. Nesse caso,
inclusive, o fato de os débitos terem sido declarados previamente em DCTF
não seria impeditivo para que a posterior compensação fosse equiparada
ao pagamento para fins da denúncia espontânea.
Percebe-se, assim, que a decisão recorrida adotou solução diversa da
orientação dos precedentes colacionados como paradigmas, o que
caracteriza a necessária divergência jurisprudencial e demanda o
conhecimento do presente apelo especial nesse ponto.
Conforme se infere a partir da leitura da argumentação acima reproduzida, a
Recorrente alega que o Colegiado recorrido teria adotado entendimento que
diverge da interpretação que prevaleceu em casos semelhantes, nos Acórdãos no
3402-008.190 e no 9101-004.636, acerca da possibilidade de configuração de
denúncia espontânea na compensação.
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.382 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004709/2005-20
5
Em análise ao inteiro teor do Acórdão recorrido e dos paradigmas, entendo que
assiste razão à Recorrente quando afirma que existe uma divergência
jurisprudencial em torno do tema.
No caso do primeiro paradigma (Acórdão no 3402-008.190), foi reconhecida a
possibilidade de configuração de denúncia espontânea na compensação tributária
sob circunstância ainda mais precária (digamos assim) que aquela encontrada no
presente caso. Isso porque, naquele caso, o contribuinte já se encontrava sob
fiscalização quando apresentou as declarações de compensação. Ainda assim, no
referido paradigma, foi reconhecida a possibilidade de configuração de denúncia
espontânea na compensação, nos seguintes termos:
Inicialmente, cabe pontuar alguns fatos: o primeiro ato de ofício dirigido à
fiscalizada foi o Termo de Intimação, fls. 17/18, datado de 21/05/2013,
tendo o contribuinte sido cientificado em 29/05/2013, aviso de recepção
às fls. 19. Nos termos do inciso I, art. 7o, do Decreto no 70.235, de 1972
(PAF), o referido documento deflagrou o início da fiscalização.
Como indicado pelo autuante, ainda no curso da fiscalização, no dia
12/06/2013 foram efetuados três recolhimentos via Darf, cópia dos
documentos anexados às fls. 30/32, código de receita 5856 (Cofins Não-
Cumulativa). Em 17/06/2013 o contribuinte entregou à RFB diversos
PER/DCOMP, em que pretende compensar créditos em seu nome com
débitos da Contribuição ao PIS e da Cofins, períodos de apuração junho,
julho, setembro, outubro e novembro de 2009, fls. 33/106.
Tais recolhimentos foram efetuados, portanto, no prazo de 20 (vinte) dias
estabelecido no art. 47 da Lei n. 9.430/96, acrescidos somente de juros de
mora, não tendo o contribuinte efetuado qualquer recolhimento a título
de multa moratória.
Daí vem a questão a ser respondida por este Colegiado: é possível a
aplicação dos efeitos da denúncia espontânea às compensações tributárias,
de modo a impedir a incidência de multas sobre os valores compensados?
[...]
Daí a problemática que deu origem a presente divergência: ao impor que
haja "pagamento", o CTN impede que compensações efetuadas pelos
contribuintes (através de PER/DCOMP, no caso dos presentes autos)
também sejam enquadradas como denúncia espontânea, para fins de
eximir o sujeito passivo do pagamento da multa moratória, haja vista que o
artigo 156 do mesmo Codex, ao tratar das formas pelas quais há extinção
do crédito tributário, separou o "pagamento" (inciso I) da "compensação"
(inciso II)?
Entendo que não.
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.382 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004709/2005-20
6
Em primeiro lugar em razão do próprio conceito de compensação tributária,
qual seja, sistemática que acarreta num encontro de contas, tendo como
resultado a extinção de duas obrigações contrapostas: relação jurídica
tributária, em que o contribuinte tem débito perante o Fisco; e relação
jurídica de restituição de indébito ou ressarcimento, na qual o contribuinte
tem direito a crédito a ser pago pelo Fisco, até o limite que se equivalerem
(artigo 170, CTN e artigo 74 da Lei n. 9.430/96). Há, portanto,
concomitante pagamento de tributo e restituição do indébito ou
ressarcimento do tributo. Ou seja, na compensação tributária há sim
pagamento, com o único diferencial de que tal pagamento ocorre
simultaneamente com a restituição ou ressarcimento de tributos, de modo
que tal encontro de contas se anulam mutuamente.
[...]
Imperioso, portanto, reconhecer o direito do contribuinte a se valer do
benefício da denúncia espontânea in casu. Qualquer julgamento em sentido
contrário, ao meu sentir, representaria afronta à finalidade do artigo 138 do
CTN. Afinal, o contribuinte que apura créditos e débitos, apresentando
PER/DCOMP está se adiantando à qualquer fiscalização no que diz respeito
àquele determinado débito tributário, efetuando seu pagamento por meio
da compensação, exatamente como apregoa a disciplina da denúncia
espontânea e merecendo, por isso, não sofrer as penalidades impostas pela
lei pelo não pagamento de tributo.
Assim, estende-se o benefício da denúncia espontânea para a exoneração
da multa moratória.
[...]
(destaques ora acrescidos)
Como se nota, no primeiro paradigma restou assentado que é imperioso
reconhecer o direito do contribuinte a se valer do benefício da denúncia
espontânea também no caso da compensação, diversamente do entendimento
que prevaleceu no Acórdão recorrido.
Da mesma forma, entendo que também no segundo paradigma (Acórdão no
9101-004.636) evidencia-se a divergência jurisprudencial ora suscitada.
No caso, tratava-se de julgamento de recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional em face de decisão de turma ordinária do CARF que havia reconhecido
que “a compensação é hipótese de extinção do crédito tributário contida na
acepção do termo ‘pagamento’ ínsito no art. 138 do CTN”. Ao final do julgamento,
foi negado provimento ao recurso especial fazendário, sendo mantida a decisão
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção do CARF.
No Acórdão ora apontado como paradigma, adotou-se como razão de decidir a
fundamentação esposada na decisão então ali recorrida, nos seguintes termos:
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.382 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004709/2005-20
7
O vocábulo “pagamento” constante no artigo 138, do CTN deve ser
compreendido como a relação obrigacional em que o sujeito passivo deve
transferir recursos de seu patrimônio para adimplir um débito que o sujeito
ativo, por sua vez, tenha o direito de receber. Deste modo, seja o
pagamento feito através de recolhimento via DARF, ou por compensação
de débitos com créditos mediante procedimento prescrito em lei, a
relação jurídico-tributária – juntamente com seu objeto, o crédito – será
extinta pois subentender-se-á que houve “pagamento” do tributo, ou seja,
subentende-se que o sujeito passivo se desincumbiu de seu dever,
enquanto o sujeito ativo viu realizado um direito seu.
(...)
Portanto, tendo por claro que a compensação é hipótese de extinção do
crédito tributário contida na acepção do termo “pagamento” ínsito no art.
138 do CTN, entendo que a parcela extinta por meio de compensação,
espontaneamente, enquadra-se ao instituto da denúncia espontânea.
[...]
(destaques ora acrescidos)
Resta evidenciada, portanto, a divergência jurisprudencial ora suscitada também
quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 9101-004.636).
E uma vez atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, com
fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, proponho que seja dado seguimento à matéria no 1: aplicação da
denúncia espontânea na compensação.
[...]
Conclusão
Encerrado o exame de admissibilidade, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja:

dado seguimento ao recurso especial quanto à Matéria no 1: aplicação da
denúncia espontânea na compensação;

negado seguimento ao recurso especial quanto à Matéria no 2:
ilegalidade na imputação proporcional.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos arts. 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, nos seguintes termos:

dar seguimento ao recurso especial quanto à Matéria no 1: aplicação da
denúncia espontânea na compensação;
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.382 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004709/2005-20
8

negar seguimento ao recurso especial quanto à Matéria no 2: ilegalidade
na imputação proporcional.
[...]
A contribuinte apresentou agravo contra a admissibilidade apenas parcial do seu
recurso, tendo sido rejeitado nos termos do despacho do presidente da CSRF (fls. 2277/2279).
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em 05/11/2024 (fl.
2286), foram apresentadas contrarrazões (fls. 2287/2293) em 06/11/2024, nas quais sustenta que
a extinção do débito por meio de compensação não é meio hábil para configurar a denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN que exige o pagamento total do tributo não declarado. A
final requer que o recurso seja improvido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Não obstante, o acórdão recorrido adotou o entendimento posteriormente
consubstanciado na Súmula CARF no 203, aprovada em 26.09.2024 e com vigência a partir de
04.10.2024, que assim dispõe:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Nos termos do art. 118, §3o, do Regimento Interno do CARF – RICARF aprovado
pela Portaria MF no 1.634/20231, não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento
de súmula, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial do sujeito
passivo.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar recurso especial
interposto contra acórdão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.382 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004709/2005-20
9

Fl. 2305
DF CARF MF
Original